Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INTIMACAO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONSTITUIÇÃO DE PATRONO NO CURSO DO PROCESSO. PUBLICAÇÕES DIRECIONADAS AO NOME DO ADVOGADO INDICADO. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. ULTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO ATUANTE. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. NULIDADE INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato, sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razões pelas quais a existência de efetiva publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte é condição para a realização material do contraditório e do devido processo legal (CPC, art. 272, §5o).
2. É um truísmo que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, art. 272, § 2o).
3. Aperfeiçoada a intimação no formato postulado pela parte, com a difusão dos chamamentos judiciais em nome do patrono que indicara, observado os regramentos inerentes ao processo eletrônico, não subsiste vício a macular o processo decorrente da invalidade das publicações passível de resultar na cassação do provimento que colocara termo ao processo em razão do advento do prazo prescricional, cuja apuração se realizara na forma encadeada pelo legislador.
4. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
5. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluxo processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§).
6. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.